Tribunal: TJES
Processo: 0017378-54.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017378-54.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: ESPOLIO DE ARMAMDO VALENTINO BORTOLUZZI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no curso de cumprimento de sentença. O Apelante requer a anulação de atos processuais por suposta ausência de intimação, alegando nulidades e irregularidades processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O artigo 203, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil classifica como interlocutória a decisão que não põe fim ao processo, sendo cabível, em tais casos, o recurso de agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015 do CPC.

3. A utilização de apelação para atacar decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que exige dúvida objetiva acerca do recurso cabível e o respeito ao prazo do recurso adequado.

O recurso apresentado não atende ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, pois não expõe de maneira clara e objetiva os fundamentos jurídicos que sustentariam a reforma da decisão impugnada, restringindo-se a narrativas fáticas desprovidas de suporte probatório mínimo.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reitera que a ausência de dialeticidade e a interposição de recurso inadequado tornam inviável seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória no curso do cumprimento de sentença deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Não se aplica o princípio da fungibilidade quando há erro grosseiro na interposição de recurso inadequado, sem dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, expondo fundamentos claros e objetivos, sob pena de não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º e § 2º; 1.010, II e III; 1.015; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.024.025/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.4.2017, DJe 9.5.2017.

STJ, EDcl no AREsp n. 2.670.532/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 11.12.2024, DJe 16.12.2024.

TJES, Ag. In. n. 0013009-80.2008.8.08.0024, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 13.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Apelação
interposta por
Evilásio de Oliveira Souza
, advogando em causa própria, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, objetivando: “a nulidade de todos os pedidos realizados pelos advogados e aceitos pelo EXMO. JUIZ MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, em favor do ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI, no respectivo processo; b) a nulidade da DECISÃO de fls. 1.037/1.040 do processo 024.000.063.149 DO EXMO. JUIZ MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, pela falta de intimação do advogado Embargante, EVILÁSIO DE OLIVEIRA SOUZA, no processo nº 024.07.017378-6; (...) seja INTEGRALMENTE ANULADA TODA NEGOCIATA, VENDA DE SENTENÇA E ATÉ A VENDA DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMO TAMBÉM, requer a ANULAÇÃO e prosseguimento do processo n° 024.000.063.149, da DECISÃO de fls. 1.037/1.040, dada no processo nº 024.07.017378-6 pelo EXMO. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, pela falta de intimação do autor dos Embargos de Declaração de fls. 1.107/1.109”.

De início, sobreleva ressaltar que a análise dos autos cingir-se-á aos aspectos eminentemente técnico-jurídicos que importam para o deslinde da presente controvérsia, desconsiderando-se, portanto, questões de ordem fática suscitadas pelo Recorrente que não se fazem acompanhadas de um substrato probatório mínimo, cabendo ao Apelante, caso repute cabível, encaminhar as alegações de supostas irregularidades às autoridades competentes a fim de que possam ser devidamente apuradas em procedimento próprio.

Em assim sendo, registro que o Apelante, por meio do presente recurso, embora se refira à decisão proferida às fls. 1680 (que se trata de despacho de mero expediente, encaminhando-se os autos à Contadoria do Juízo), insurge-se contra a decisão por meio da qual o MM. Magistrado
a quo
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (fls. 1688).

Considerando que esse
decisum
não põe fim à fase de cumprimento de sentença, conclui-se forçosamente, a teor do disposto nos arts. 203, § 1°, do Código de Processo Civil, que a insurgência contra o seu teor, de natureza interlocutória, não pode ser veiculada por meio de recurso de Apelação, mas sim, de Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, parágrafo único, do citado Diploma Legal.

Trago a lume o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

“O nosso sistema processual adotou a correspondência recursal no que tange aos recursos, de modo que para cada decisão existirá apenas um recurso cabível. Tal constatação pode facilmente ser percebida quando se observa que o nosso legislador, no art. 203 do CPC/2015, procurou conceituar e definir os pronunciamentos judiciais e, consequentemente, estipulou o cabimento dos recursos contra cada um deles, de modo que para que este requisito seja preenchido, basta que se identifique o pronunciamento.

Assim, em correlação com o art. 203 o CPC/2015 dispõe expressamente em seu art. 1.001, que dos despachos não cabem recursos; no art. 1.009 que da sentença caberá apelação; e, por fim, no art. 1.015 que das decisões interlocutórias cabe o recurso de agravo de instrumento nas hipóteses ali previstas. Além disso, prevê no art. 1.022 que contra decisões obscuras, contraditórias ou omissas cabem embargos de declaração. Já nos recursos previstos para os tribunais superiores as hipóteses de cabimento são contidas no art. 1.027, para o recurso ordinário; no art. 1.029 existe referência expressa à Constituição Federal, na qual são disciplinadas as hipóteses de cabimento dos recursos especial e extraordinário; no art. 1.042 disciplina-se o cabimento do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário; e no art. 1.043 prevê-se o cabimento dos embargos de divergência.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 8ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).

Em análise do teor do pronunciamento de primeiro grau impugnado, observa-se que este se amolda no conceito de decisão interlocutória, tal como atribuído pelo magistrado que a exarou, nos moldes do artigo 203, § 2º do Código de Processo Civil.

E não há falar-se na aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas para superar o vício aqui reconhecido, uma vez que essa possibilidade está adstrita à
observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.024.025/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.4.2017, DJe 9.5.2017).

No caso em tela, não há que se falar em dúvida objetiva e ou inocorrência de erro grosseiro, haja vista que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estão expressas no rol do art. 1.015 do Código Processo Civil, inexistindo qualquer nuance capaz de ensejar fundada dúvida do recurso cabível ao desafio da decisão.

Como explica o processualista já citado,
não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não é possível a conversão, pelo órgão julgador, de um recurso em outro, sob pena de simplesmente não ser mais exigível o requisito do cabimento, que decorre de clara e inescondível opção do legislador
(Cheim, Jorge. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 8ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é nesse sentido, como espelha a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO MONOCRÁTICO DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I –
Constitui vício intransponível a ausência de cabimento de apelação cível em face de decisão interlocutória, vez que este pronunciamento não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem mesmo extingue a execução
. II - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Ag. In. nº 0013009-80.2008.8.08.0024, Des. Rel. Jorge Henrique Valle Dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 13.12.2023).

Como se essa circunstância não bastasse para o não conhecimento do presente recurso, oportuno salientar que há, ainda, outro óbice para tanto: a ausência de dialeticidade da peça recursal.

A simples leitura da peça de fls. 1725/1739 torna inexorável a conclusão de que o Recorrente limitou-se a apresentar o histórico do trâmite processual e suscitar circunstâncias fáticas desprovidas de elementos probatórios mínimos, deixando de apontar, em observância ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC, de forma clara e objetiva, as razões
jurídicas
pelas quais considera que a decisão
a quo
merece ser reformada, prejudicando, via de consequência, a plena compreensão dos pontos controversos.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024) 3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que não se conhece. (EDcl no AREsp n. 2.670.532/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço
do recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)